Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, promove-se o julgamento conjunto dos agravos de instrumento e interno, tendo em vista que aquele (AGI) comporta julgamento de mérito.
2. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo a embargos à execução propostos, fundamentando na ausência de garantia do juízo e insuficiência de elementos fático-probatórios atinentes às alegações de vícios no título executivo.
3.Controvérsia reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, não obstante a falta de garantia do juízo.
4. No caso, é necessária uma efetiva dilação probatória, pois não se verifica claramente a existência dos pressupostos que autorizam a concessão do almejado efeito suspensivo. Esse cenário se configura diante da ausência de garantia do juízo e da indispensável ampliação na instrução processual para uma correta verificação das alegadas incongruências no título executivo.
5. RECURSO NÃO PROVIDO.